Tribunal: TJMT
Processo: 1006678-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006678-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (EMBARGANTE), ROBERTO VILSON PALUDO - CNPJ: 39.632.816/0001-73 (EMBARGANTE), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (EMBARGANTE), JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA - CNPJ: 39.631.116/0001-64 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO PRJ HOMOLOGADO E NÃO RECEBIMENTO DO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006678-94.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, JOCEMAR JOSE GRASSI (“GRUPO PALUDO” – Em Recuperação Judicial)

EMBARGADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, JOCEMAR JOSE GRASSI (“GRUPO PALUDO” – Em Recuperação Judicial)
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo instrumento, interposto contra decisão que indeferiu
“o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, tendo em vista que formulado após o inadimplemento de obrigações vencidas”
e
“o pedido de recebimento do modificativo do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando no id. 129333647 e anexos”
(sic).

A parte embargante alega que “
o v. acórdão ora embargado incorreu em grave omissão ao realizar o julgamento do presente agravo de instrumento na sessão virtual realizada entre 24/07/24 à 26/07/24. Isso porque o Embargante manifestou expressamente sobre a sua oposição ao julgamento virtual e requereu sustentação oral em Id. 226973195. 2. Frise-se que o terceiro interessado (Banco Rabobank) também manifestou expressamente sobre a sua oposição ao julgamento virtual e requereu sustentação oral em Id. 227045691. 3. Todavia, referidas oposições acabaram passando desapercebidas por essa col. Câmara e o recurso foi julgado em sessão virtual, o que acarreta nulidade do v. acórdão proferido
” (sic).

Afirma que “
com o julgamento virtual realizado foi negado ao Embargante o direito de exercer em sua plenitude o direito ao contraditório e ampla defesa (art 5o da CF) , inclusive, por meio de sustentação oral – que é plenamente possível na espécie e de interesse da parte – e distribuição de memorais aos eminentes membros do Colegiado, vez que foi surpreendido com o julgamento imediato do recurso”
(sic).

Sustenta que “
em situações análogas, nas quais não é observada a oposição, a jurisprudência reiterada desse TJMT vem determinando a anulação do julgamento virtual, a fim de evitar cerceamento de defesa e nulidade
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado a omissão apontada,
“declarando a nulidade do v. acórdão, consoante artigo 5o, LV da C.F/88, manifestando desde já oposição à julgamento virtual, remetendo os autos ao colegiado para julgamento presencial com sustentação oral pelos patronos subscritores
” (id. 228666665).

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DO PRJ HOMOLOGADO E NÃO RECEBIMENTO DO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO PELA RECUPERANDA DE MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DOS EFEITOS DA CRISE GERADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO No. 63/2020 DO CNJ (ART. 4o), RELATIVIZANDO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 73, IV, DA LEI No. 11.101/05 – NÃO É O CASO DOS AUTOS – ELEVADO CUSTO DA LAVOURA E A BAIXA DO PREÇO DE VENDA DOS GRÃOS – CIRCUNSTÂNCIAS ALEATÓRIAS ÍNSITAS AO RISCO DO EMPREENDIMENTO E PRÁTICAS SAZONAIS DO MERCADO AGRICULTOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE CONDUZ À CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ARTS. 61, § 1° E 73, IV DA LRFE – DESCABIMENTO DA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL QUE DETERMINA A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INDEFINIDAS VEZES VINDICAR O ALONGAMENTO DO PRAZO DE SUAS OBRIGAÇÕES – ABUSO DE DIREITO – OMISSÃO DELIBERADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – OFENSA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL –INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE GANHO DE TEMPO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Possibilidade da apresentação pela recuperanda de modificativo ao plano de recuperação judicial em razão dos efeitos da crise gerada pela pandemia do Coronavírus, mediante aplicação da Resolução no. 63/2020 do CNJ (art. 4o), relativizando-se, desta forma, a aplicação do artigo 73, IV da Lei no. 11.101/05. Não é o caso dos autos. As razões recursais – e a decisão combatida é assertiva no ponto – são simplórias no sentido de que o pedido de modificação postulada pouco tempo após a homologação judicial (aproximadamente 7 dias), relaciona-se a fatores externos, tais como o elevado custo da lavoura e a baixa do preço de venda dos grãos, circunstâncias aleatórias que ligam-se inequivocamente ao próprio risco do empreendimento levado a cabo pela parte recuperanda e práticas sazonais do mercado agricultor.

Não há como admitir o indigitado novo plano de recuperação judicial modificativo, na medida em que, nos termos da Lei no. 11.101/2005 (arts. 61, § 1° e 73, IV da LRFE), o descumprimento do plano de recuperação judicial outrora aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, conduz à convolação em falência.

Verifica-se dos autos que o Plano de Recuperação Judicial com seus modificativos apresentados pelo grupo recuperando foi aprovado em assembleia geral de credores realizada em 29/07/2023 e homologado por decisão publicada em 11/09/2023, sendo que, na esteira da decisão recorrida, um dos fatos impeditivos ao recebimento do modificativo ao PRJ consiste justamente no inadimplemento das obrigações previstas no plano já homologado juntamente com os termos modificativos apresentados anteriormente. Havendo evidência do descumprimento do plano de recuperação judicial, descabe, por meio de alegado novo plano modificativo de recuperação judicial, relativizar a regra processual que determina a convolação em falência, o que daria azo à possibilidade de que a parte recuperanda possa indefinidas vezes vindicar o alongamento do prazo de suas obrigações, estendendo indefinidamente o processamento da recuperação judicial à revelia do plano já proposto, aprovado e homologado judicialmente, em detrimento do direito creditício dos credores e em evidente abuso de direito ao instituto jurídico da recuperação judicial.

É irretorquível a constatação de que a alegada “mudança drástica do cenário econômico do mercado que o Grupo Paludo está inserido”, utilizada como justificativa para A apresentação do PRJ modificativo em 18/09/2023, já era de conhecimento da parte recuperanda quando da prolação da decisão da homologação do plano recuperação judicial, isso porque o laudo que lastreia a pretensão modificativa é datado de 12/06/2023 e reportava um cenário econômico-financeiro dos anos de 2022 (em que realizada assembleia) e 2023 (quando homologado o plano), não tendo, em prestígio à lealdade e boa-fé processual, levado tal situação ao conhecimento dos credores e do juízo recuperacional, a fim de que, antes da homologação judicial, fosse deliberado a respeito.

Considerando que os alegados fatores externos são circunstâncias aleatórias que ligam-se ao próprio risco do empreendimento e práticas sazonais do mercado agricultor; ponderando a ocorrência de inadimplemento de obrigações previstas no plano homologado judicialmente antes mesmo da apresentação do plano modificativo; bem como verificando que as supostas circunstâncias justificadoras da pretendida modificação do plano de recuperação judicial eram de conhecimento da parte recuperanda e deliberadamente não foram noticiadas nos autos da recuperação judicial antes da homologação judicial do plano anterior, o qual foi descumprido, havendo clara intenção de ganho de tempo, conclui-se ausente justificação idônea para a admissão de novo plano de recuperação judicial.

Também não prospera o pedido alternativo para que “seja declarada a legalidade da cláusula aprovada no certame assemblear que prevê a supressão de garantias para todos os credores”, isso porque, no ponto, a decisão recorrida não comporta nenhuma correção, na medida em que consentânea ao entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.794.209/SP, no sentido DE que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Deste modo, sendo necessária a anuência do credor de garantia real ou fidejussória indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula, se houver, como houve concretamente, oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula perante a este credor.

Não comporta amparo algum o pedido alternativo para que “caso não sejam acolhidos os pedidos supra, que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias aos Agravantes para depósito dos valores devidos aos credores na forma do PRJ já homologado, ou seja, até 30 de setembro de 2024, considerando o período de colheita da safrinha, oportunidade em que os Agravantes poderão obter eventual fluxo de caixa para cumprimento das referidas obrigações”, isso porque lhe falta amparo legal, não servindo a interposição deste recurso como clara tentativa de se ganhar tempo e driblar a evidência de inadimplemento do plano de recuperação judicial aprovado pela AGE e homologado judicialmente.

Recurso desprovido. Decisão mantida”.

Inicialmente, no que concerne a nulidade apontada, convém dizer que embora houvera pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral,
o pedido restou indeferido por falta de previsão legal
.

Conforme
art. 93, §13 do RI-TJMT:

“art. 93 (...)

§ 13. A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.”

A hipótese de cabimento no agravo de instrumento limita-se apenas quando a decisão versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, consoante previsto no art. 937, inciso VIII do CPC,
litteris
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

Logo, a nulidade não se sustenta, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral no recurso antecedente de agravo de instrumento, justamente pelo fato de que a decisão agravada não se tratou de tutela de urgência/evidência, ou seja, mediante análise dos requisitos do art. 300 do CPC, e nem mesmo nestes embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES DE RECURSO CONTRA DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÕES/OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos dos arts. 937, VIII do CPC e 93, §13° do RITJMT, a sustentação oral, no âmbito do Agravo de Instrumento, é admitida somente nas hipóteses de recurso interposto “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, as quais não se fazem presentes no caso em tela.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento”.

(N.U 1008139-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PROCESSO DESLOCADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONTRADIÇÃO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

(N.U 1012842-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

Assim, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios,

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024